Tribunal: STF
Processo: HC 231712
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 13):



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.



     



    Busca o impetrante, em suma, a absolvição do paciente da dupla prática, em concurso formal impróprio, de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, sob a assertiva de que a condenação foi contrária à prova produzida nos autos, porquanto ausente dolo em sua conduta. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena imposta, ao argumento de que houve excesso na reprimenda.



    É o relatório. Decido.



    2. O remédio heroico, porém, não merece conhecimento.



    2.1. De plano, porque, também na esteira de sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, não merece conhecimento o agravo em que as alegações do agravante não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas mera reiteração sintetizada dos termos aduzidos em irresignação anterior.



    A carência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz, de fato, à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019. 



     2.2. Lado outro, “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Nessa esteira, em que pese a argumentação tecida neste writ, no caso dos autos, o enfrentamento da questão de fundo, diretamente por esta Corte, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    No ponto, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, j. 31.05.2016)



    2.3. Ainda que assim não fosse, o presente habeas corpus não merece conhecimento, pois sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior e por esta Suprema Corte, pretensões em nítido per saltum. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    [...] 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. [...] (HC 226077 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 24.04.2023)



    2.4. Outrossim, incabível a cognoscibilidade do presente writ. porquanto a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, nem mesmo para concessão da ordem ex officio.



    Afinal, para divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal do Júri e pela Corte estadual, seria imprescindível revisitar as premissas decisórias vinculadas à atuação do paciente na atividade criminosa, inclusive com as circunstâncias em que ocorreram o delito, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus, até mesmo quando substitutivo de revisão criminal passível de propositura perante o juízo competente. 



    Nessa quadra, a despeito do inconformismo defensivo, descabe à Suprema Corte dissentir, per saltum, quanto à demonstração de que o paciente atuou dolosamente (de forma eventual ou não) em busca do resultado danoso ou mesmo para redimensionar a pena imposta. Na mesma linha:



    As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do agravante a atividades criminosas, sobretudo em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (170 kg de maconha). Para se afastar dessa conclusão seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.” (RHC 153194 AgR, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018) 



    [...] Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. (HC 153641 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018)



    [...] Fundamentada no acórdão do Tribunal de Justiça a manutenção da condenação do acusado na inocorrência de contrariedade entre o decidido pelo Tribunal do Júri e a prova dos autos, entender de modo diverso implicaria o reexame dos fatos e provas, o que não se viabiliza na via estreita do habeas corpus. 4. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Não se mostra hábil o habeas corpus para revisão a respeito, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, não verificadas, na hipótese sub judice , em que as penas foram fixadas de modo fundamentado e proporcional pelo magistrado sentenciante. (HC 109713, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06/03/2013)



    [...] A alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos no julgamento pelo júri é incognoscível por demandar ampla cognição fático-probatória. Precedente: HC 86.735/SP, Relator Min. Ayres Britto, Primeira Turma, Julgamento em 07/03/2006. (HC 104776, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/08/2011)



    [...] O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. (RHC 189688 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/04/2021)



    Para acolher ambos os pedidos seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Assim, efetivamente, estando o entendimento do STJ em consonância com a consolidada jurisprudência desta Corte, não é possível a concessão da ordem pretendida, na medida em que ausente ilegalidade ou teratologia no acórdão hostilizado.



    3. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente